Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-31.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1002978-31.2017.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL
Apelante: Geraldo Regis de Lima
Apelado: Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Geraldo Regis de Lima, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n° 1002978-31.2017.8.11.0041, impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Superintendente de Gestão de Políticas Institucionais de Pessoal, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que, em razão da incompatibilidade de horários, o impetrante não possui o direito líquido e certo a acumulação dos cargos.
Em suas razões recursais, afirma o apelante que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, tendo sido nomeado em 01/02/2000, após aprovação em concurso público, para o exercício do cargo de professor da Educação Básica, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais. Em fevereiro do corrente ano foi nomeado para o cargo de analista administrativo – perfil advogado, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.
Alega que, no dia 24 de maio de 2016 foi notificado pelo Apelado para regularizar a situação funcional, quanto ao suspeito acúmulo de cargos públicos, sob possibilidade de instauração de procedimento administrativo.
No dia 14 de junho de 2016, protocolou pedido de vacância do cargo de professor, o qual foi indeferido e fixado um prazo de 5 (cinco) dias para fazer a opção pelo cargo, sob pena de sumária exoneração.
Em decorrência do indeferimento administrativo, impetrou o mandado de segurança objetivando a possibilidade de acúmulo de cargo, por ser constitucionalmente previsto e por haver compatibilidade de horário, argumentando que possui o direito de acumular dois cargos, tendo em vista a previsão constitucional e a compatibilidade de horários.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id.77793125).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e se manter inalterada a sentença combatida (id. 83884466).
É o relatório.
DECIDO.
O art. 932, incisos IV e V do Código de Processo Civil, estabelece que o relator, monocraticamente, poderá dar ou negar provimento ao recurso, quando houver entendimento dominante acerca do tema pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo próprio tribunal.
Ao compulsar os autos, verifica-se que a situação em análise, dispensa o julgamento do Colegiado, visto que se encontra pacificado nos Tribunais Superiores à discussão acerca da possibilidade do acúmulo de cargo público, desde que, entre eles, haja a compatibilidade de horários.
Vale ressaltar que a discussão da presente celeuma consiste em verificar a possibilidade do acúmulo de cargos públicos pelo Apelante, atualmente nomeado no exercício do cargo de Professor da Educação Básica com carga horária semanal de 30 (trinta) horas, cumulado com o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo – Perfil Advogado com carga semanal de 40 (quarenta horas), o que resultaria em 70 (setenta) horas semanais de labor.
O Recorrente alegou a possibilidade da acumulação dos cargos, sobretudo porque há, em tese, compatibilidade quanto aos horários de trabalho, o que entende ser o único requisito estabelecido pelo mandamento constitucional do art. 37, XVI, alínea b, da Constituição Federal, que excepciona a acumulação de cargos públicos, vajamos:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; “
Nesse comenos, incumbe destacar que, segundo a orientação do STF, o único requisito estabelecido para a acumulação de cargos é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser observado pela administração pública. Verifica-se:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. (...) 3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes. 4. Adequação do entendimento desta Corte ao posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.746.784/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/8/2018). (Grifou-se)
A toda evidência, é incontroverso que não há compatibilidade de horários, já que o Apelante possui cargo de 30 (trinta) e de 40 (quarenta) horas semanais, tendo seu pedido para redução da jornada do cargo de Analista Administrativo de 40 (quarenta) para 30 (trinta) horas semanais, indeferido pela Administração.
Dessa maneira, conforme entendido pelo magistrado de origem, a incompatibilidade de horário entre os cargos persistirá ainda que o impetrante desempenhe suas atividades de Professor no período noturno, pois as aulas se iniciam às 19h00m, mesmo horário do encerramento de trabalho no órgão que atua como Analista Administrativo.
Neste sentido colha-se o entendimento do TJ-MG, verbis:
“(...) 2. De acordo com o art. 37, inciso XVI da Constituição Federal é viável a acumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, quando houver compatibilidade de horários. 3. Os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado de que a acumulação de cargos públicos remunerados não se submete à limitação de carga horária, sendo exigido, tão somente, a compatibilidade de horários. (TJ-MG – AI: 10000191436385001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 26/05/2020).” (Grifou-se).
Dessa forma, resta claro que, a Constituição Federal permite de forma excepcional, a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área da saúde.
Entretanto, não basta à diversidade de cargos públicos, é necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna.
A propósito:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPATIBILDIDADE DE HORÁRIOS. SOBREPOSIÇÃO DE JORNADA E JORNADA EXAUTIVA. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. A Constituição Federal estabelece como regra geral, o servidor público ocupar um único cargo e, de forma excepcional, a acumulação. Dentro desta excepcionalidade, a regra constitucional permite a acumulação entre dois cargos de professor ou um de professor com outro em caráter técnico ou científico ou ainda, dois cargos na área de saúde. 4. Entretanto, não basta à diversidade de cargos públicos na área de saúde, técnico ou científico ou dois de professor, necessário que haja a compatibilidade de horário para o exercício efetivo de ambos os cargos, pois assim preconiza o art. 37, XVI, da Carta Magna. Sendo assim, não se visualiza a compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pela requerente, vez que, como descrito acima, um deles possui a carga de 40 horas semanais e o outro de 30 horas semanais, ou seja, superando o limite de 60 horas semanais consolidado pela jurisprudência pátria. (...) 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (N.U 1016554-57.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021).” (Grifou-se)
Sendo assim, não se visualiza a compatibilidade dos horários entre os cargos ocupados pelo requerente, vez que, como descrito acima, um deles possui a carga de 40 horas semanais e o outro de 30 horas semanais.
Nesse comenos, cabe a Administração Pública aferir a compatibilidade de horário entre os cargos, bem como a eficiência na prestação dos serviços pelo servidor, não cabendo ao Poder Judiciário interpor no mérito das decisões administrativas quando não comprovado qualquer ilegalidade.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao apelo.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado